Tribunal: TJBA
Processo: 8179607-76.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-08
Data de publicação: 2026-04-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8179607-76.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARCOS CERQUEIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
BRUNO GOMES DA SILVA, MYLENA TAYNE VITAL NASCIMENTO

APELADO: BANCO GMAC S.A.

Advogado(s)
:
HUMBERTO GRAZIANO VALVERDE

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA E IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. SEGURO PRESTAMISTA CONTRATADO EM DOCUMENTO APARTADO AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO, NO QUAL CONSTA EXPRESSAMENTE A NATUREZA FACULTATIVA DA CONTRATAÇÃO DO SEGURO. AUSÊNCIA DE VENDA CASADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores pagos a título de seguro prestamista, sob a alegação de prática de venda casada na contratação de financiamento para aquisição de veículo.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se deve ser mantida a concessão do benefício da gratuidade da justiça à parte apelante, diante da impugnação apresentada pela instituição financeira; (ii) saber se houve cerceamento de defesa em razão do julgamento antecipado da lide; e (iii) saber se a contratação do seguro prestamista caracterizou venda casada, apta a ensejar a restituição em dobro dos valores pagos.

III. Razões de decidir

3. Estão presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, sendo desnecessário o recolhimento do preparo em razão da gratuidade da justiça concedida em primeiro grau, não ilidida por prova concreta apresentada pela parte apelada.

4. Não há cerceamento de defesa quando o julgamento antecipado do mérito se dá com base em prova documental suficiente à solução da controvérsia, nos termos dos arts. 355, I, e 370 do CPC.

5. A contratação do seguro prestamista foi realizada por instrumento apartado, com cláusula expressa de facultatividade, inexistindo prova de condicionamento do financiamento à contratação do seguro, o que afasta a configuração de venda casada.

6. Não caracterizada a cobrança indevida, é inaplicável o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, inexistindo direito à restituição dos valores pagos.

IV. Dispositivo e tese

7. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8179607-76.2024.8.05.0001, oriundos da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo, como Apelante,

MARCOS CERQUEIRA DOS SANTOS

e, como Apelado,

BANCO GMAC S.A..

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR AS PRELIMINARES, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E
NEGA
R-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA